Tribunal: TJMT
Processo: 1012025-79.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012025-79.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Multa Cominatória / Astreintes, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), NILO MIGUEL DA COSTA - CPF: 207.184.891-87 (AGRAVADO), YASMIM ALENCAR SENA - CPF: 051.480.291-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REFERENTES AO CONTRATO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – REVOGAÇÃO OU REDUÇÃO DA MULTA - IMPOSSIBILIDADE –PRETENDIDA FIXAÇÃO DE MULTA POR MÊS – DESNECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, se a parte Agravada comprova os requisitos, a manutenção da medida liminar se impõe.

A multa diária aplicada pelo Juiz deve ser mantida, uma vez arbitrada de forma proporcional e em simetria com as particularidades do caso concreto. Quanto ao prazo, entendo que é razoável, pois a suspensão dos descontos consiste, até prova em contrário não produzida, procedimento feito por simples comando eletrônico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S.A.
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 10.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito Oriundo de Empréstimo Consignado e de Reparação por Danos Morais
n.o 1016906-73.2022.8.11.0041 proposta por
NILO MIGUEL DA COSTA,
determinou ao suspensão da cobrança dos débitos relativos ao contrato de empréstimo n.o 50-8594541/21, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformado, o Banco Agravante almeja a reforma da decisão invectivada sob o argumento de que o empréstimo foi contratado de forma legítima e que o Agravado foi informado sobre as condições estipuladas na avença.

Argumenta que as
astreintes
arbitradas pelo Juiz singular não atendem à sua finalidade precípua, pois onera sobremaneira o Recorrente. Afirma que a multa, na forma em que foi aplicada, poderá atingir valores exorbitantes, desse modo pleiteia que a penalidade seja aplicada mensalmente e não diária.

Afirma que a multa deve ser limitada ao valor correspondente ao da obrigação principal, diante disso pretende a readequação da penalidade, neste ponto, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Com base nessas assertivas, pugna pela concessão do efeito suspensivo para sobrestar a decisão vergastada até o julgamento deste Instrumental. No mérito, requer o provimento do recurso para excluir a multa. Subsidiariamente, pleiteia a redução/limitação da penalidade ao valor da causa.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 133461162).

O Agravado foi intimado e deixou de apresentar a contraminuta, conforme certidão de decurso do prazo constante de ID. 137157668.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que o Agravado ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito Oriundo de Empréstimo Consignado e de Reparação por Danos Morais
em desfavor da Instituição Financeira Agravante.

Na Exordial, o Agravado alegou que, ao consultar o extrato de benefício, constatou descontos de empréstimos contratados à sua revelia. Diante disso, requereu a concessão da tutela de urgência para suspender os descontos efetuados em sua conta bancária.

Depositou judicialmente o valor (atualizado) creditado em sua conta referente ao empréstimo consignado (ID. 84304950).

O Juiz singular deferiu o pedido liminar e suspendeu eventuais cobranças referentes ao empréstimo consignado objeto da demanda, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que motivou a interposição deste Agravo de Instrumento.

De proêmio, devo frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

No que tange ao pedido de revogação da tutela de urgência em que foi determinada a suspensão dos descontos, tenho que, ao menos nesta fase inicial, o Agravante não trouxe elementos que afastem a verossimilhança das alegações vertidas pelo Agravado.

Registro que o ajuizamento da ação imediatamente após a TED creditada na conta bancária do Agravado, somado ao depósito judicial do valor atualizado do empréstimo impugnado demonstra boa-fé do Agravado e justifica a suspensão dos descontos.

No que se refere ao valor das
astreintes
, também não merece reparos, pois é cediço que constitui espécie de multa processual que tem a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da obrigação, de sorte que não pode ser insignificante.

Com efeito, se o seu objetivo é incentivar o Banco a cumprir obrigação fixada pelo Juiz, deve guardar proporção com os valores patrimoniais em disputa, com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e com o dano que possa experimentar caso descumprida a determinação, sem fomentar, todavia, o enriquecimento sem causa.

Em outras palavras, a multa visa ao resultado prático da medida e não possui caráter punitivo, mas sim preventivo, com o escopo de desencorajar o descumprimento da decisão Judicial.

Na hipótese, o Juiz singular determinou a suspensão das cobranças das parcelas do contrato questionado
,
sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) o que, ao meu ver, guarda compatibilidade e simetria com os critérios supramencionados, e que só será aplicada em caso de descumprimento.

Quanto à insurgência em virtude do prazo concedido para o cumprimento do comando judicial, melhor sorte não lhe assiste, eis que não trouxe aos autos elementos que demonstrem a impossibilidade de sobrestar os descontos no lapso de tempo assinalado na decisão agravada. Nota-se que o Juiz singular determinou a suspensão a partir da parcela subsequente à decisão, o que, no meu sentir, não traz qualquer prejuízo ao Agravante.

Ademais, o cumprimento da decisão judicial consiste em procedimento simples, que só depende de alteração no sistema do Banco e não demanda providência de alta complexidade, como alegado e não comprovado pelo Agravante.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE DESCONTOS - MULTA DIÁRIA. A tutela de urgência, nos termos do art. 300, CPC de 2015, tem cabimento quando o juiz, convencido da verossimilhança das alegações, diante da prova inequívoca dos fatos, verifica a presença de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou o abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu. Presentes os requisitos, deve ser deferida a medida. Tratando-se de obrigação de fazer ou de não fazer, é possível a cominação de multa por descumprimento da ordem judicial. Em razão de sua natureza inibitória, o valor da multa deve ser significativamente alto, a fim de que o devedor não se abstenha de cumprir a decisão. Não deve ser revisto o prazo para cumprimento da ordem, se este é compatível com a natureza da obrigação. (TJ-MG - AI: 10000210583894001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 17/06/2021, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/06/2021).

Com tais considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022